Tribunal: TJMT
Processo: 1005719-51.2023.8.11.0003
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:1005719-51.2023.8.11.0003

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Auxílio-Acidente (Art. 86)]

Relator:
Des(a).MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):
[KARLA ADRIANA DOS SANTOS SILVA - CPF: 035.527.591-07 (APELANTE), JULIO ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 379.863.681-87 (ADVOGADO), WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA - CPF: 028.757.971-90 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0088-00 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), JULIO ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 379.863.681-87 (ADVOGADO), KARLA ADRIANA DOS SANTOS SILVA - CPF: 035.527.591-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, aSEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVOdo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO DE KARLA ADRIANA DOS SANTOS SILVA E NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E EXMO. SR. DES. MÁRCIO APARECIDO GUEDES.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –AÇÃODE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – SENTENÇA IMPROCEDENTE –RECURSO DA SEGURADA - REQUERIDA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL – CONSOLIDAÇÃO DA LESÃO DECORRENTE DO ACIDENTE - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 86 DA LEI Nº 8.213/1991 –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
–RECURSO DO INSS - IRRESIGNAÇÃO DO APELANTE– RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO INSS NO CURSO DA DEMANDA – AÇÃO ACIDENTÁRIA EM QUE A PARTE AUTORA, BENEFICIÁRIA DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEIXOU DE SER SUCUMBENTE – APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO N. 1.044 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - INVIABILIDADE – PRESQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Apelações Cíveis, interpostas peloInstituto Nacional do Seguro Social-INSSe por Karla Adriana dos Santos Silva, em face da sentença prolatada pelo Juízo da2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT que, nos autos da ação previdenciária originária nº 1005719-51.2023.8.11.0003, julgouimprocedente todas as pretensões autorais, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A apelante, Karla Adriana dos Santos Silva, em suas razões, alega que o juízo singular realizou análise para concessão de benefício diverso do pretendido.

Afirma que, de acordo com o laudo pericial e provas acostadas aos autos, a apelante suportou incapacidade temporária por um período e após a consolidação da sequela passou a suportar redução da capacidade permanentemente.

Consigna que o perito é categórico ao afirmar que existe sequela e também redução da capacidade para o trabalho.

Ao final, requer seja dado provimento ao recurso, com a consequente reforma da sentença, a fim de que seja concedido o benefício de auxílio-acidente.

Sem contrarrazões.

Em suas razões recursais, oINSSalega que a sentença merece ser reformada, a fim de que seja determinado o reembolso dos honorários periciais a apelante, a serem arcados pela entidade político-administrativa com competência constitucional sobre o tema, qual seja, o Estado.

Acrescenta que,como a ação foi julgada improcedente, deveria o juízo
a quo
ter determinado a parte apelada que devolvesse os valores antecipados pelo INSS a título de honorários periciais ou, em caso de ser beneficiária da justiça gratuita, determinar que o Estado faça o ressarcimento de tal despesa ao INSS,sob a ótica do artigo 95
do CPC.

Assevera que, sendo o sucumbente beneficiário da gratuidade de justiça, o STJ já firmou o entendimento no julgamento do Tema 1.044 (REsp Repetitivo nº 1824823/PR) de que a responsabilidade pelo custeio dos honorários periciais é do Estado-membro, o que está de acordo com o artigo 95, §3º, do Código de Processo Civil.

Aduz que consoante o tema 889 do STJ, a sentença constitui título executivo judicial, independentemente de sua natureza, o que possibilita a cobrança nos próprios autos dos valores incorridos durante o processo pela parte que se sagra vencedora, nos termos do artigo 82, §2º, c/c. 515, inciso I, do CPC.

Prequestiona
os dispositivos legais aplicáveis ao caso.

Ao final, requer seja dado provimento aopresente recurso para o fim de determinar que os honorários periciais adiantados pelo INSS sejam ressarcidos pelo ente público estatal em função da improcedência do feito e da assistência judiciária gratuita deferida (Tema 1.044/STJ), por meio de RPV (requisição de pequeno valor), a ser expedida nos próprios autos judiciais após o trânsito em julgado.

Devidamente intimado, a apelada apresentou contrarrazões, e requer o desprovimento do recurso interposto pelo
Inss
. (id. 210400327)

Em respeito ao princípio constitucional da independência funcional, a Procuradoria Geral de Justiça deixou de emitir parecer. (id. 212728157)

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO (ORAL)

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO WILKER GUSTAVO MARQUES, OAB/MT 21661-A.

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Doutor Wilker,

O laudo apresentado foi contestado nos autos?

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO WILKER GUSTAVO MARQUES, OAB/MT 21661-A.

Excelência,

Quando nós fizemos a impugnação, manifestamos sobre o laudo e para nós o laudo é claro, a interpretação disso é muito clara, então nós extraímos, recortamos do laudo, tudo isso que subsidia essa nossa afirmação.

Então se nós pedimos, se nós impugnamos, não porque nós concordamos, do laudo dava para extrair, dá para extrair essa conclusão.

Não se foi solicitado isso, porque, para nós, está muito claro como está.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Doutor Wilker,

O laudo fala que a incapacidade se verifica para toda e qualquer atividade? Não, em caso de incapacidade para atividade habitual, para a qual foi habilitado, mas não para toda e qualquer atividade. Há capacidade laboral para sua função na central de regulação? É possível a reabilitação profissional para alguma atividade laboral? Sim, realmente deixa um pouco de margem de dúvida.

Adio o julgamento para melhor análise do laudo.

EXMO. SR. DES. MARCIO APARECIDO GUEDES (2º VOGAL):

Desembargador Mario Kono,

Analisando o laudo, há aparente contradição, por parte do perito, ao responder os quesitos. Aparentemente, evidencia-se uma incapacidade parcial que merece, de fato, melhor análise.

SESSÃO DE 13 DE AGOSTO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

DO APELO DA SEGURADA

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível, interposta por Karla Adriana dos Santos Silva em face da sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT, que, nos autos da ação previdenciária originária nº 1005719-51.2023.8.11.0003, julgouimprocedente todas as pretensões autorais, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Extrai-se dos autos que o benefício deauxílio-doença por acidente de trabalho foi concedido em data de 07/06/2022, e teve sua cessação no dia 03/01/2023 (id. 210400260).

Em data de 19/10/2023 – id. 210400309, o Juízo singular julgou improcedente o pedido inicial e decretou a extinção do processo com resolução do mérito. Colhe-se da parte dispositiva:

“JULGO IMPROCEDENTE todas as pretensões autorais, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, e aos honorários sucumbenciais, os quais fixo no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, ficando suspensa sua exigibilidade já que DEFIRO o pedido de justiça gratuita. Sem remeça necessária. Considerando que a parte autora é sucumbente e beneficiária da justiça gratuita, determino que o Estado de Mato Grosso fique responsável pelo pagamento da perícia médica, nos termos do art. 82, §2º, do CPC. Transcorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado desta sentença e em nada sendo requerido, arquive-se o feito. Publique-se, registre-se, intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências.”

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal, que se restringe ao preenchimento ou não dos requisitos para o recebimento do auxílio-acidente.

A Lei nº 8.213/91 conceitua-se acidente de trabalho,
in
verbis
:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza,
resultarem
seqüelas
que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
.
(Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997)

Vejamos o laudo realizado pelo perito nomeado judicialmente (id. 210400299), conforme transcrevo a seguir:

“ Quesitos da autora: Existe coerência entre as limitações alegadas pela parte Autora e os sintomas e limitações relacionadas às doenças diagnosticadas nos documentos médicos? Não estamos questionando se a parte Autora tem ou não as limitações. Queremos saber se existe coerência entre a alegação e as doenças. R:
As sequelas residuais estão relacionadas à dor na inserção na haste intramedular e essas sequelas fazem nexo causal com um acidente no trânsito (trajeto no trabalho)
.

2.O (a) perito (a) confirma a existência das limitações descritas na petição inicial e no preâmbulo desta
quesitação
, sem entrar no mérito e emitir opinião sobre a incapacidade para o trabalho?
R. A capacidade funcional para o trabalho foi comprometida parcialmente. Atualmente a
percianda
trabalha sentada na maior parte do tempo como telefonista e usando um computador
. 9.5.1.1.
A incapacidade se verifica para toda e qualquer atividade? Não
. 9.5.3 Em caso de incapacidade para a atividade habitual ou para a qual foi reabilitado, mas não para toda e qualquer atividade: R:
Há capacidade laboral para sua função na central de regulação
. 9.5.3.4 É possível a reabilitação profissional para alguma outra atividade laboral? Sim
(...) 10. Qual a opinião do (a) perito (a) quanto ao grau da incapacidade para a profissão técnica de enfermagem?

(x) existe incapacidade
( ) Não há incapacidade (...) (destaquei)

Pois bem.

No caso, observo que ficou comprovada a perda ou redução da capacidade para o desempenho do trabalho que a apelante realizava quando da ocorrência do acidente. Verifico que a apelante está acometida pela redução da capacidade laborativa que habitualmente exercia, requisito disposto no artigo 86 da Lei n. 8.213/91.

Em que pese o laudo pericial tenha reconhecido no quadro da conclusão pericial (Id. 210400299 - Pág. 5) que a incapacidade da apelante é somente temporária, verifica-se que ao responder os quesitos formulados pela apelante, houve o reconhecimento da incapacidade em relação à profissão de técnica de enfermagem, profissão exercida pela apelante quando ocorreu o acidente durante o percurso de trabalho.

Importante ratificar que a lei é clara ao definir que o benefício de auxílio acidente é devido se, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem
seqüelas
que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, no caso, houve limitação/redução da capacidade laboral exercida habitualmente definitivamente pela Apelante.

Consigno, por oportuno, que o perito é um médico qualificado e devidamente inscrito no Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso – CRM/MT, avaliou clinicamente a
pericianda
, e, por fim, emitiu seu parecer, que deve ser referendado pelo Judiciário.

Assim sendo, merece reforma a sentença proferida pelo juízo singular, para que seja concedido à apelante o benefício de auxílio-acidente.

DO APELO DO INSS

Conforme relatado, em suas razões recursais, oInstituto Nacional do Seguro Social - INSSsolicita a reforma da sentença, no que diz respeito ao pagamento dos honorários periciais, aduz que, por ter vencido a demanda originária e, em razão da parte contrária serbeneficiária da justiça gratuita, deverá o
Estado de Mato Grosso
proceder aoressarcimento das despesas.

Por fim,
prequestiona
os dispositivos legais aplicáveis ao caso.

Pois bem.

Em análise, considerando que foi dado provimento ao apelo interposto pela parte autora para que seja concedidobenefício de auxílio-acidentee, sendo a parte beneficiária da justiça gratuita, não há que se falar em devolução dos valores antecipados a título de pagamento de honorários periciais.

Por conseguinte, não há possibilidade de aplicação do Tema Repetitivo nº1.044 do STJ, colaciono:

“ Nas ações de acidente de trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91”.

Com efeito, a parte autora deixará de ser sucumbente, tendo em vista o provimento do seu recurso de apelação e concessão do benefício previdenciário.

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)
(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018,
DJe
11/04/2018 - grifei)

Esta Corte de Justiça tem esse entendimento,
in
verbis
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA DECORRENTE DEACIDENTEDE TRABALHO - COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL PARCIAL E TEMPORÁRIA - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - REQUISITOS PREENCHIDOS - PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO - NÃO DEMONSTRADA - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF -PREQUESTIONAOMENTOEXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão do benefício previdenciário deauxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, cumpre analisar a presença dos requisitos legais comuns a ambos, quais sejam: a) qualidade de segurado; b) cumprimento do período de carência e c) incapacidade para o trabalho (temporária paraauxílio-doença e permanente para aposentadoria por invalidez).

Demonstrada a qualidade do segurado do Instituto Nacional de Seguridade Social, a concessão do benefício previdenciário é medida que se impõe.

Os consectários legais deverão observar a decisão proferida pelo STF, no RE 870947/SE (Tema 810).

Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal prequestionamentoexplícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamentoimplícito). (N.U 0001179-37.2016.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/09/2021, Publicado no DJE 08/10/2021)

Diante disso, nego provimento ao recurso interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social e dou provimento ao recurso interposto por Karla Adriana dos Santos Silva.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (1ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO APARECIDO GUEDES (2º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024